Tribunal: TJMT
Processo: 1042468-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042468-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1042468-84.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: LUZIA BENTO CARDOSO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato apresentado pelo banco corresponde efetivamente ao contrato objeto da demanda; (ii) analisar se estão configurados os requisitos para condenação em danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) examinar a possibilidade de compensação dos valores creditados à autora com eventual condenação.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não demonstrou documentalmente a cadeia de reaverbações que conecta o contrato apresentado aos descontos questionados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia quanto à existência e regularidade da contratação específica objeto da lide.

4. O histórico de empréstimos consignados evidencia que os contratos possuem características completamente distintas quanto a datas, valores e quantidade de parcelas, não havendo comprovação de que se trata de mera reaverbação administrativa do contrato original.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais presumidos, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que extrapolem os meros dissabores cotidianos.

6. A ausência de comprovação do crédito do valor específico em favor da consumidora afasta a pretensão de compensação, não havendo elementos que demonstrem o efetivo recebimento dos valores pela autora no contrato questionado.

7. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos ônus processuais, considerando que a autora obteve êxito em parte substancial dos pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações declaratórias de inexistência de débito envolvendo empréstimo consignado, compete à instituição financeira demonstrar documentalmente não apenas a existência do contrato, mas também a cadeia completa de reaverbações quando alegar que numerações distintas referem-se ao mesmo negócio jurídico. 2. A fraude em empréstimo consignado não configura dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem os aborrecimentos ordinários do cotidiano. 3. A compensação de valores creditados pressupõe a comprovação inequívoca do recebimento pelo consumidor no contrato específico objeto da demanda."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
LUZIA BENTO CARDOSO
para:

“[...]
a) DECLARAR
a inexistência do débito decorrente da contratação de empréstimo consignado firmado entre as partes, no bojo do contrato nº 314822850-90006
;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA, a partir da data de arbitramento (súmula 362 STJ), e acrescidos de juros moratórios a contar da data da citação, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC;

c) CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora na forma simples, atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver
.

Por fim,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, e súmula 326 do STJ. [...].”
(Sic. ID nº 361025385)

Em suma,
sustenta o recorrente que o contrato nº 314822850-9, apresentado na contestação, é efetivamente o objeto da lide, sendo que a numeração 314822850-90006 não representa contrato autônomo, mas sim reaverbação realizada pelo INSS para cobrança de saldo remanescente do contrato original, em razão de perda temporária de margem consignável.

Ressalta que restou evidenciada a contratação do empréstimo consignado em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que a apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral com a compensação do valor creditado a favor da autora.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1º Grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se dos autos que a autora
LUZIA BENTO CARDOSO
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S/A
, aduzindo, em síntese, que é beneficiária de aposentadoria por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme benefício nº 115.859.597-0.

De acordo com a narrativa inicial, a autora desconhece o contrato de empréstimo consignado nº 314822850-90006, supostamente firmado com o requerido em 31/03/2022, no valor de R$ 476,18, para pagamento em 13 parcelas de R$ 36,63, as quais estão sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para a declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta ou benefício, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 361025355), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato nº 314822850-9 e dos descontos efetivados na conta corrente e ou benefício da autora, visto que firmado em 07/03/2017, no valor de R$ 1.213,11, para pagamento em 72 parcelas de R$ 37,00 consoante se observa da Cédula de Crédito Bancário
e
documentos de ID nº
361025357 - Pág. 2/12
. P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel Campos Silva De Siqueira.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Do contrato

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude do contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo consignado nº
314822850-90006, firmado em 31/03/2022, no valor de R$ 476,18,
devidamente assinado e que deu origem aos descontos no benefício de aposentadoria da autora.

Ressalte-se que não prospera a tese do apelante de que a numeração final “0006” representa mera reaverbação administrativa do contrato original nº
314822850-9
, gerada pelo INSS para cobrança de saldo remanescente após perda temporária de margem consignável da autora.

Isto porque, embora tecnicamente plausível a explicação sobre o funcionamento do sistema de consignações do INSS, tal argumento esbarra em óbice probatório insuperável, qual seja:
o requerido não demonstrou documentalmente a cadeia de reaverbações
que conectaria o contrato de nº
314822850-9, firmado em 07/03/2017
aos descontos iniciados em 31/03/2022 pelo contrato nº 314822850-9-0006.

Com feito, o histórico de empréstimos consignados (HISCON) apresentado pela autora (ID 361025374) demonstra que: o
contrato 314822850-9
, no valor de R$ 1.213,11 teve início/averbação em 04/2017 e foi
encerrado/excluído
em 28/03/2023. Por sua vez, o
contrato 314822850-9-0006
, no valor de R$ 476,18 teve início/averbação em 31/03/2022, com descontos regulamentares a partir de então, ou seja, com com características completamente distintas.

Aliás, colaciono fragmento do histórico de contratos:

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora de
forma simples
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos na folha de pagamento/conta corrente da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato lhe tenha causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido, ementa de casos semelhantes julgados recentemente pelo
STJ
e por esta colenda
2ª Câmara de Direito Privado
de minha relatoria,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para, parcialmente, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e restituição de valores, determinando a restituição simples de valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

2. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado e condenando a ré à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. A agravante apelou, pedindo restituição em dobro e indenização por dano moral. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a restituição simples para descontos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

3. No recurso especial, a recorrente alegou violação de dispositivos do CDC e do CCB, sustentando a ocorrência de danos morais in re ipsa. A Corte de origem não admitiu o recurso, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psíquico. III
. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso especial por suposta violação de súmula, pois enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal.

6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Na espécie, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da compensação do crédito disponibilizado a autora

Neste particular, afigura-se descabida a pretensão do requerido/apelante de restituição/compensação do suposto valor creditado em favor da autora, porquanto não restou comprovada a contratação do empréstimo sob nº 314822850-9-0006 entre as partes e tampouco o respectivo crédito do valor de R$ 476,18 em favor da autora.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026